Tribunal: TJDFT
Processo: 0730110-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730110-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA FRANCISCA RODRIGUES AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo NILZA FRANCISCA RODRIGUES contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença da ação indenizatória no 0044673-60.2010.8.07.0001, na qual é credora liquidante, juntamente com RAYSSA DA PAIXÃO FREITAS, de CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, em que se apura o valor da pensão a ser paga conforme determinação em ação de conhecimento, que determinou a expedição de ofício ao sindicato da categoria profissional do falecido para que seja informado ao Juízo o salário mensal, ou unidade remuneratória equivalente, estipulado em convenção ou acordo coletivo para a aludida profissão nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2005. Nas razões recursais, a agravante suscita a nulidade da decisão integrativa de julgamento de embargos de declaração por ausência de manifestação expressa sobre as omissões e contradições apontadas no recurso, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional. Defende que a revelia do executado e a consequente presunção de veracidade dos cálculos apresentados pela liquidante para fixação do valor da pensão a que faz jus por força do título judicial. Argumenta que o falecido exercia atividade empresarial no ramo de serralheria, não se submetendo ao piso salarial dos empregados da categoria. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, para que seja de imediato declarada a revelia do agravado e determinado o prosseguimento da liquidação nos moldes pleiteados pela agravante e, no mérito, seja reformada a decisão recorrida, determinando-se que a liquidação prossiga com base nos cálculos e documentos já apresentados pela agravante. Sem preparo recursal, pois beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, a despeito de formular pedido de antecipação da tutela recursal, a agravante não expôs fundamentação no sentido de demostrar a presença dos requisitos legais para o pleito, espacialmente risco de dano ou ao resultado útil do processo. Ainda, a pretensão de que seja prontamente liquidada a sentença considerando-se os cálculos da agravante esvazia o mérito do recurso, a ser apreciado pelo órgão colegiado competente, após efetivo contraditório. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Consigne-se que, contra o mesmo ato judicial ora agravado, a coautora RAYSSA DA PAIXÃO FREITAS interpôs o agravo de instrumento de no 0725218-46.2025.8.07.0000 e o agravado CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, o de no 0729859-77.2025.8.07.0000, o que impõe que os autos sejam associados para julgamento conjunto. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora